Tribunal: TJDFT
Processo: 0767324-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INVESTIMENTOS. ROBÔ. GARANTIA DE LUCRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende a indenização por danos morais e materiais. Narrou que aderiu a serviço oferecido pela empresa dos réus, consistente na gestão automatizada de investimentos financeiros em corretora internacional. Afirmou que foi oferecido serviço que minimizava os riscos de perda e foi informada que não havia histórico de perda de aporte pelos clientes que aderiram ao robô investidor (alpha bot free), o qual tinha mecanismos para evitar perdas. Alegou que após o aporte de valores experimentou perdas sucessivas, tendo sido informada reiteradamente que se tratava de fatos esperados que não configuravam perda de valores, mas apenas oscilações regulares. Aduziu que observou as orientações da empresa, sempre questionando os resultados, tendo constatado após cinco meses que as afirmações dos réus não eram condizentes com a realidade e que o serviço apresentou defeito e perda financeira. Verberou que houve defeito no dever de informação, consistente na omissão a respeito dos problemas ocorridos no investimento da autora junto à corretora.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40046614).
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a relação havida é de consumo e que os réus são representantes da empresa contratada. Aduz que a empresa é irregular, sem registro adequado nos órgãos competentes, mas que se apresenta como sendo de titularidade dos réus. Alega que não foi informada a respeito do risco de perda do investimento e que, apesar de ter afirmado aos réus que não poderia arriscar o dinheiro aportado, não obteve as informações claras a respeito do risco do negócio. Verbera ter sido vitima de publicidade enganosa, sofrendo danos de ordem moral e patrimonial. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Em que pese as irregularidades formais do fornecedor, há prova nos autos que vincule os réus à condição de sócios de fato da empresa (Id. 40044621 a Id. 40044628 e Id. 40044630 a Id. 40044638). A remuneração do serviço prestado foi pactuada na proporção do êxito, ou seja, em percentual dos rendimentos dos investimentos geridos pela ferramenta fornecida pelos réus.
7. O serviço oferecido pelos fornecedores consiste na gestão de investimentos. Não há garantia de retorno financeiro, tampouco de ausência de perdas. Há elementos que indiquem que o problema causador da perda de investimentos se deu na plataforma da corretora 4XC e não propriamente no robô oferecido pela fornecedora. Não é razoável impor ao fornecedor do “robô de investimentos” a obrigação de garantir lucro ou a ausência de perda do investimento. Indevida a reparação pelos danos materiais pretendidos neste sentido.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC. Após constatadas as primeira “perdas”, a autora entrou em contato com o serviço de atendimento da fornecedora, tendo sido informada reiteradamente que os valores estavam seguros, de que não teria havido perda dos investimentos e que não deveria ou poderia retirar os valores, por estarem congelados, sob pena de perda efetiva (Id. 40044629). O investimento foi realizado nos dias 31/03/2021 e 06/04/2021 (Id. 40044639 e Id. 40044640). A consumidora tentou obter informações precisas a respeito dos investimentos desde 07/04/2021, tendo recebido informações incompatíveis com a realidade. Somente foi informada a respeito do “erro na plataforma 4XC” em 23/04/2021, quando já havia perdido mais de 75% do valor investido (Id. 40044629, fl. 8). Para além do defeito de informação, não foi impossibilitada de reaver os valores investidos até 13/09/2021, data do último contato intentado com o serviço de atendimento ao cliente (Id. 40044629, fl. 10). A retenção de valores (congelamento) e defeito na prestação de informações claras por mais de cinco meses configuram dano moral passível de reparação. O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é adequado e proporcional ao dano.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1%/mês desde a citação e corrigidos monetariamente a partes da publicação do presente acórdão.
10. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.